Tribunal: TJSP
Processo: 1501964-41.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tráfico - Pena-base – Redução – Maus antecedentes e a natureza da droga apreendida autorizam o estabelecimento da pena em 1/5 acima do mínimo legal.

Dosimetria – Segunda fase – Redução – Reincidência específica não caracterizada – Sentenciado condenado por tráfico privilegiado e tráfico de drogas - Hipótese em que o sentenciado ostenta uma única condenação, caracterizadora da

Ementa:
Tráfico - Pena-base – Redução – Maus antecedentes e a natureza da droga apreendida autorizam o estabelecimento da pena em 1/5 acima do mínimo legal.

Dosimetria – Segunda fase – Redução – Reincidência específica não caracterizada – Sentenciado condenado por tráfico privilegiado e tráfico de drogas - Hipótese em que o sentenciado ostenta uma única condenação, caracterizadora da reincidência - Recurso parcialmente provido para majorar a reprimenda em 1/6 pela agravante da reincidência.